Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713190-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMMY CHIO MING NETTO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMMY CHIO MING NETTO contra decisão proferida pelo d. magistrado da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra o IPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação dos valores apresentados, substituindo-se a TR pelo IPCA-e, após 30/06/2009, bem como de correção do desconto da contribuição previdenciária, salientando a ocorrência de preclusão acerca da impugnação aos cálculos. Informa a agravante, em síntese, que inexiste preclusão ou coisa julgada passível de impedir a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como o são aqueles relativos às regras de correção monetária e isenção tributária. Salienta que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão sobrevieram fatos novos relacionados aos índices de correção monetária, o que deveria ser considerado pelo d. magistrado, eis que se trata de questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo. Esclarece que não houve observância pelo MM Juiz da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, no caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Entende que, declarada a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sem determinação de modulação dos efeitos, não poderia o Juízo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao agravante. Sustenta, ainda, que não houve observância das normas contidas nos arts. 61, da Lei Complementar Distrital 769/2008 e 40, § 18, da Constituição, em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadorias e pensões. Insiste que somente haverá incidência de contribuição previdenciária em 11% (onze por cento) sobre os valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Por fim, ressalta que impedir a correção dos cálculos requerida viola os princípios da eficiência, economia processual e da celeridade. Afirma a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, destacando o evidente prejuízo do pagamento em quantias muito inferiores ao efetivamente devido. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para acolher a impugnação da agravante e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR e para observar a faixa de isenção prevista nos arts. 61, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 e 40, § 18, da Constituição, relativamente à contribuição previdenciária. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar o r. decisum, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 16235558 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, examinando os documentos que instruem o recurso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que a d. magistrada não acolheu o pedido da agravante, consistente na retificação das RPVs, por entender preclusa a questão, ante a inexistência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados (Decisão de ID 60814095 do cumprimento de sentença). Na hipótese em julgamento, cuidam os autos originários de pedido de cumprimento individual de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL a repor as diferenças de proventos para os servidores que, à época da aposentadoria, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo 30 (trinta) horas semanais. No particular, a r. sentença objeto do cumprimento de sentença determinou a aplicação do artigo 1o F da Lei no 9.494/97 para atualização do valor devido. Dito isso, embora o cumprimento de sentença tenha se iniciado com base no cálculo apresentado pelo autor, que não se valeu do IPCA-e, a meu ver não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, como determinado na sentença exequenda, pois ainda pendia de julgamento, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, o RE o 870.947 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF). Isto porque, conforme decorre das razões apresentadas pela agravante, as requisições de pequeno valor expedidas para o pagamento da dívida fazendária não apresentam o índice que reflita a devida recomposição do valor monetário do crédito, eis que, com o pronunciamento definitivo do colendo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, no sentido de que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como decorrência lógica, deve-se aplicar, ao caso, o IPCA-e, conforme reconhecido no julgamento supracitado. É dizer: nos autos originários o ora agravante apresentou cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR, quando ainda pendente de decisão no colendo STF em sede de repercussão geral nos autos do aludido RE 870.947, que foi julgado em momento posterior, determinando a aplicação do IPCA-e como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09. 2.1. Considerando que o período devido é posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice o IPCA-E. 3. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição não acolhida. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1244980, 07126934220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA CASA E DO STJ. 1. Nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório." 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, o C. STF decidiu pelo não cabimento da modulação do julgado. 3. Legítima a aplicação do IPCA-E como índice capaz de captar o fenômeno inflacionário. Excesso de execução não reconhecido. Decisão que rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença confirmada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO” (Acórdão 1245317, 07129353520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, em que pese a possibilidade de requerer a alteração do índice de atualização monetária com fundamento na decisão do STF, verifico que o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para fazê-lo, somente vindo a se insurgir após a expedição dos requisitórios, meses depois do julgado do STF. Senão vejamos. O cumprimento de sentença teve início em maio de 2019, quando ainda pendente de julgamento o citado RE do STF. Em julho de 2019, ante à ausência de impugnação, determinou-se a expedição dos requisitórios (ID 38938225 do cumprimento de sentença). Porém, o patrono da exequente interpôs AGI da decisão que não fixou honorários, tendo o Tribunal dado provimento ao recurso (Acórdão de ID 500837223), julgado em outubro de 2019. Aqui, os requisitórios ainda não haviam sido expedidos, mas já havia decisão definitiva do STF. Ato contínuo, a contadoria judicial apresentou cálculos atualizados em dezembro de 2019 (ID 52686134), retificados a pedido do d. magistrado em janeiro de 2020 (ID 54106521). Esse seria o momento oportuno para o exequente impugnar os cálculos requerendo a retificação do índice de correção aplicado para atualização da dívida, com fundamento no julgado do STF, contudo não o fez. Os requisitórios foram expedidos sem qualquer impugnação em 18/02/2020 e somente em 10 de março de 2020 insurgiu-se o ora agravante quanto ao índice aplicado e o desconto da contribuição previdenciária. Ora, como já dito antes, em que pese a possibilidade de se requerer a alteração do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF, não se pode permitir que seja feito a qualquer tempo, sob pena de se eternizar as demandas. Cabia ao agravante, impugnar os cálculos apresentados, frise-se, depois do julgamento pelo STF e não deixar para demonstrar seu inconformismo após a expedição das RPVs. É bom lembrar que a insurgência do agravante não foi demonstrada no momento oportuno, qual seja, logo após a decisão do STF e a apresentação da atualização do débito pela Contadoria Judicial. Como muito bem salientado pela d. magistrada, in verbis: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 5875094, tendo em vista a preclusão acerca da impugnação aos cálculos de ID 54106520”, estes referentes à atualização do débito após o julgamento do STF. Se tivesse o agravante observado o momento oportuno para solicitar a correção dos cálculos apresentados, com fundamento na decisão do STF, a retificação seria justa e adequada. Contudo, feita somente nesse momento, forçoso reconhecer a preclusão. Frise-se que a questão ora submetida a análise não é nova no âmbito dessa egrégia Corte de Justiça, impondo-se o exame da matéria caso a caso, diante das especificidades decorrentes do julgamento definitivo pelo STF (RE o 870.947 submetido ao rito da repercussão geral) c/c os atos processuais praticados pelas partes. Dessa forma, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido. Intime-se, no prazo legal, os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator